Tribunal: STF
Processo: ADI 400
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-22
Data de publicação: 1990-11-22

Ementa:
DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE-LIMINAR. A
CONCESSÃO DA LIMINAR PRESSUPOE A RELEVÂNCIA DO PEDIDO     QUE
DECORRE DO CONCURSO DO SINAL DE BOM DIREITO E DO RISCO     DE
PRESERVAR-SE, COM PLENA EFICACIA, O QUADRO LEGAL.
          MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INICIATIVA DE LEI. EM
PRIMEIRO EXAME NÃO CONFLITA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEITO
DE LEI BASICA ESTADUAL QUE REVELA CABER AO MINISTÉRIO PÚBLICO A
INICIATIVA DE LEI, SATISFEITOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS   NA
PROPRIA CARTA.